Tribunal: STF
Processo: HC 76258
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-17
Data de publicação: 1998-03-17

Ementa:
EMENTA: Processo penal de competência originária dos
Tribunais (LL 8.038/90 e 8.658/93): exigência de fundamentação e sua
nulidade no caso: HC deferido de ofício.
1. Transferida do relator para o colegiado a competência
para receber ou rejeitar a denúncia ou, se for o caso, para absolver
liminarmente o denunciado (L. 8.038/90, art. 6º c/c L. 8.658/93,
art. 1º), a motivação do acórdão tomado a respeito, seja qual for o
seu sentido, é indeclinável, ainda que, na hipótese de recebimento
da denúncia, haja de conter-se nos limites da discrição imposta pelo
juízo de delibação em que se funda.
2. Dizer o acórdão que recebe a denúncia, após elaboradas
respostas da defesa, porque "inocorrente a hipótese do art. 559 do
Código de Processo Penal" é não dizer rigorosamente nada: a melhor
prova da ausência de motivação de um julgado é que a frase
enunciada, a pretexto de fundamentá-lo, sirva, por sua vaguidão,
para a decisão de qualquer outro caso.